Tribunal: TJES
Processo: 5007312-74.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007312-74.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
por considerar ser competente o
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
para o processamento e julgamento da ação de nº 5001104-81.2022.8.08.0030.

Inicialmente, distribuídos os autos ao d. Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares, este determinou a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca, por entender que no presente caso incide o entendimento exarado nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de n. 0021676-78.2018.8.08.0000, que fixou a tese
jurídica acerca da competência da Vara da Fazenda Pública para julgar ações sobre concurso público com valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

De outro modo, o d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares entendeu pela inaplicabilidade do entendimento firmado no IRDR, uma vez que a situação em apreço se trata de processo seletivo simplificado e não de concurso público.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Analisando os presentes autos, vejo que ação originária deste conflito se trata de ação de obrigação de fazer na qual o autor pleiteia a providência de medidas que assegurem a sua participação no Processo Seletivo SEMUS 002/2021 – Linhares, bem como a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Consoante se dessume da narrativa autoral, o requerente aduziu que tentou efetuar sua inscrição no Processo Seletivo acima mencionado, porém, o sistema eletrônico não finalizou o requerimento, não tendo ele obtido êxito por nenhum meio eletrônico, ou até mesmo telefônico, de efetivar sua inscrição no certame.

Pois bem.

Consoante delineado pelo d. Juízo suscitado, este E. Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do IRDR n. 100180035774, fixou a tese de que
“compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos, sem modulação de efeitos, com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.”

Confira-se:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS IRDR MÉRITO COMPETÊNCIA DAS DEMANDAS SOBRE CONCURSO PÚBLICO COM VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOSMÍNIMOS MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS COMPLEXIDADE CRITÉRIO QUE DEVE SER OBSERVADO FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1. A definição da competência dos Juizados Especiais Fazendários não pode ser realizada pela leitura estanque do artigo 2º da Lei nº 12.0153/09, mas deve ser feita por meio de uma interpretação conforme do referido dispositivo combinado com o texto

constitucional, o qual estabeleceu um único critério de competência para o julgamento das causas cíveis pelos Juizados Especiais: a menor complexidade.

2. Portanto, a interpretação do
caput
do art. 2º, da Lei nº 12.153/09 deve ser: é de competência dos Juizados Especiais Fazendários processar, conciliar e julgar as causas cíveis de menor complexidade de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor da causa seja de até 60

(sessenta) salários mínimos.

3. O próprio conceito de concurso público encarta a ideia de complexidade procedimental, seja pela sua forma de ser realizado, seja pela sua consequência prática no âmbito privado do candidato e no âmbito público da Administração.

4. A importância de tais demandas no âmbito da Administração Pública também serve para afastar o conceito de menor complexidade, porquanto o provimento que possa gerar direito à nomeação em cargo público tem o condão de afetar toda a estrutura de pessoal e de gastos da administração pública.

5. Em que pese a complexidade da causa não ser medida pela necessidade de instrução probatória é certo que, aquelas causas que demandem incursão fática mais aprofundada, não se mostram compatíveis com o rito abreviado, simplificado e informal dos

Juizados.

6. Se fosse estabelecida a competência nos Juizados Fazendários para as demandas ordinárias que versem sobre concurso público, o sistema de uniformidade dos precedentes poderia ser afetado, na medida em eventuais impugnações pela via do mandado de segurança seriam de competência do Tribunal, dada a competência
ratione personae
.

7. Ainda que não fosse considerado o critério da menor complexidade, o critério do valor da causa, estabelecido de forma estanque na legislação ordinária, serve de baliza, tão somente em relação às demandas com expressão econômica mensurável, o que não ocorre nas demandas relacionadas a concurso público como regra.

8. Caso concreto em que não se encontram presentes os fundamentos relevantes para a concessão de efeitos prospectivos (
ex nunc
) à tese jurídica, pois não demonstradas as razões expcepcionais de interesse social ou de segurança jurídica.

9. Fixação da seguinte tese: Compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos, sem modulação de efeitos, com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180035774, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 09/11/2020)

Conquanto o Processo Seletivo Simplificado possa representar complexidade menor do que a observada em Concursos Públicos, dos quais podem decorrer a estabilidade e até mesmo vitaliciedade dos servidores nomeados, não se pode perder de vista os motivos determinantes do precedente emanado por este sodalício.

Digo isso porque, consoante consignado no voto condutor, a complexidade da demanda não diz respeito unicamente às possíveis dificuldades da instrução probatória, mas também às graves repercussões que podem ser geradas em desfavor da fazenda a depender do pronunciamento jurisdicional.

No caso dos autos, não há como ignorar as incontáveis repercussões que se podem originar a partir de um pronunciamento judicial favorável, no qual se determine à Fazenda Pública que promova a inscrição de candidato em Processo Seletivo público, de modo que a matéria tratada nesta ação se trata de procedimento de alta complexidade.

Aliás, em outra oportunidade este E. Tribunal de Justiça também reconheceu a complexidade do Processo Seletivo a afastar a competência dos Juizados.
In verbis:

Conflito de Competência nº 0023360-33.2021.8.08.0000 Suscitante: Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES Suscitado: Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares/ES Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões DECISÃO MONOCRÁTICA EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO SELETIVO. CONCURSO PÚBLICO. MESMA RATIO . COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM JULGAMENTO DE IRDR PELO TJES. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo magistrado do Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES, que reputa ser o Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares/ES competente para processar e julgar a ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por Railane da Silva em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares, por meio da qual objetiva a sua aptidão para o cargo de cuidadora no processo seletivo nº 08/2020 do qual participou. Em que pesem os argumentos expendidos pelo juízo suscitado, tenho que o presente caso reclama análise concisa e desafia julgamento monocrático, na forma do parágrafo único, do art. 955, parágrafo único, II, do CPC. Ocorre que, como bem ressaltado pelo juízo suscitado, ao julgar o IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, o Plenário do TJES fixou a tese jurídica de que Compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos, sem modulação de efeitos, com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180035774, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 09/11/2020). Nesse sentido, anoto recentíssima decisão monocrática proferida pelo eminente Des. Walace Pandolpho Kiffer, em 11/6/2021 (DJ: 24/8/2021), que ao julgar o Conflito de Competência nº 0005251-68.2021.8.08.0000 , reconheceu que a exêgese firmada no referido IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000 também se aplica para os casos de processo seletivo simplificado. Aliás, tal como externado pelo juiz suscitado, tendo em vista a multiplicidade de fatores decorrentes dos pedidos que consistem na repetição de prova de títulos e demais desdobramentos relativos à declaração de aptidão da autora para o cargo pretendido, verfica-se que a matéria tratada neste procedimento é de alta complexidade (fl. 38). Nesse contexto, não vejo como possa divergir do entendimento consignado pelo juízo suscitado porque entendo que o processo seletivo comporta a mesma ratio do concurso público, motivo pelo qual conheço do conflito, monocraticamente, para declarar o juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES , competente para processar e julgar a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência tombada sob o nº 5002613-81.2021.8.08.0030. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao juízo suscitante. Intimem-se. Vitória, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora Janete Vargas Simões Relatora (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210046197, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data da Decisão: 15/12/2021)

Feitas tais considerações,
entendo que a matéria aqui tratada foge à competência dos Juizados Especiais, razão pela qual
DECLARO competente para processar e julgar a demanda originária JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – IRDR – CONCURSO PÚBLICO – ALTA COMPLEXIDADE - DECLARADA A COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1 –

Consoante delineado pelo d. Juízo suscitado, este E. Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do IRDR n. 100180035774, fixou a tese de que
“compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos, sem modulação de efeitos, com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.”
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180035774, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 09/11/2020)

2 –
Conquanto o Processo Seletivo Simplificado possa representar complexidade menor do que a observada em Concursos Públicos, dos quais podem decorrer a estabilidade e até mesmo vitaliciedade dos servidores no
me
ados, não se pode perder de vista os motivos determinantes do precedente emanado por este sodalício.

I
sso porque, consoante consignado no voto condutor, a complexidade da demanda não diz respeito unicamente às possíveis dificuldades da instrução probatória, mas também às graves repercussões que podem ser geradas em desfavor da fazenda a depender do pronunciamento jurisdicional.

3
-
No caso dos autos, não há como ignorar as incontáveis repercussões que se podem originar a partir de um pronunciamento judicial favorável, no qual se determine à Fazenda Pública que promova a inscrição de candidato em Processo Seletivo público, de modo que a matéria tratada nesta ação se trata de procedimento de alta complexidade.

4
-
DECLAR
ADA
competente para processar e julgar a demanda originária
o
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE.

DECISÃO
À unanimidade, declarar competente para processar e julgar a demanda originária o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, nos termos do voto do Relator.